Tribunal: CARF
Processo: 10384.003849/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003849/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.137 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
INBRA PACK IND BSA DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2003, 2004
PASSIVO FICTÍCIO. PERCENTUAL. RECEITAS ISENTAS. RECEITA
TOTAL. ESCRITURAÇÃO REGULAR. OBJETO DO LITÍGIO. RECEITAS
OMITIDAS.
Na tributação de passivo fictício, o percentual obtido pela divisão entre receitas
isentas e receita total não pode ser acolhido para desonerar a autuação se tal
percentagem foi demonstrada por meio da escrituração regular e o objeto do
litígio refere-se às receitas omitidas, ou seja, não escrituradas.
PASSIVO FICTÍCIO. SALDO DO ANO ANTERIOR. FORNECEDOR.
DUPLICIDADE NA TRIBUTAÇÃO.
O saldo ano anterior da conta de fornecedor não prova, por si só, a duplicidade
na tributação de passivo fictício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003849/2007-14
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003849/2007-14

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-12.947 (e-fls.
490-496), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA, DRJ/BEL, que julgou procedente o lançamento de IPI lavrado contra a ora
recorrente, por meio do auto de infração (e-fls. 08-16) que apurou saídas de produtos tributados
pelo IPI sem emissão de nota fiscal.

Para bem elucidar os fatos, adoto os trechos pertinentes do relatório da decisão ora
recorrida:

Versa o presente processo sobre lançamento tributário de IPI (fls. 05-12), no valor de
R$ 1.257.719,29, já compreendendo o principal, a multa de oficio e os juros de mora
calculados até 31/07/2007, com ciência do sujeito passivo em 17/08/2007 (fl. 05). As
supostas infrações foram relativas a produtos saídos do estabelecimento industrial sem
emissão de nota fiscal.
2. Em 18/09/2007, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 98-112), alegando em
suma:
a) O autor do procedimento fiscal não observou o fato de que no levantamento do
passivo fictício em 31/12/2003, existe o valor de R$ 650.844,71 relativo ao saldo da
mesma conta existente em 31/12/2002, conforme demonstrativo consolidado da conta
fornecedor acostado nos autos, que ante ao regime de competência não pode ser
tributado no ano-calendário subseqüente, tendo em vista que não foi exigida sua
comprovação.

b) Do mesmo modo, na apuração do passivo fictício em 31/12/2004, não foi excluído o
valor já tributado ao mesmo título em 31/12/2003, no valor de R$2.192.751,69, a fim de
evitar a duplicidade de tributação.

c) Basta verificar que existem fornecedores com os mesmo saldos em 31/12/2002, em
31/12/2003 e 31/12/2004.

d) Outro aspecto não levado em consideração pela fiscalização foi o fato de que o
impugnante vende vários produtos com suspensão ou isenção de IPI, cujo valor
representou 40,06% e 36,20% do faturamento nos anos-calendário 2003 e 2004,
respectivamente, devendo a exigência do tributo adequar-se a essa realidade fática.

e) Os esclarecimentos e os documentos apresentados devem ser levados em
consideração, uma vez que provam que não houve a omissão de receita no montante
levantado pelo autor do procedimento fiscal.

f) Não terá, pois, o fisco cumprido seu ônus e a conseqüência é o dever do julgador
considerar não comprovada a ocorrência do fato gerador e do nascimento da obrigação
tributária. Poder-se-ia, pois, afirmar ser inconstitucional toda e qualquer presunção
absoluta. No caso em comento, o agente do fisco, considerou como omissão de receita
referente a passivo fictício, e o que restou demonstrado e provado é que não houve a
referida omissão de receita, no montante levantado pela autoridade fiscal.

g) Aduziu os artigos 43 e 44 do C'TN.

h) Aduziu decisões administrativas.

3. Apesar de o sujeito passivo mencionar na fl. 100 que estaria impugnando a
"totalidade" da autuação, de fato somente contestou expressamente:

(I) que o agente fiscal deveria ter estornado dos saldos das contas de fornecedores de
um ano em relação ao subseqüente;
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003849/2007-14

(II) que o auditor fiscal deveria ter realizado proporção entre as receitas isentas ou
suspensas de IPI em relação à receita total, aduzindo que tais percentuais seriam de
40,06% e 36,20% quanto aos anos de 2003 e 2004, respectivamente.

4. Como não aduziu outros argumentos e documentos que militassem em seu favor,
tem-se que o contribuinte não impugnou integralmente o auto de infração, na forma do
artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto n° 70.235/19721, devendo a matéria
não contestada ser apartada, para cobrança imediata.

(...)

Em seu recurso voluntário (e-fls. 502-523), a recorrente reproduz integralmente os
argumentos expendidos na sua impugnação de e-fls. 103-117 e já indicados no relatório acima
reproduzido.

O feito foi inicialmente distribuído para a 3a Seção em razão da matéria relativa ao
IPI, a qual declinou da competência (e-fl. 532) por força do disposto no inciso IV do artigo 2o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho, instituído pela Portaria MF no 343/2015:

À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:

(...)

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Assim, o presente processo foi encaminhado a 1a Seção de julgamento, e
distribuído a esta relatora por sorteio.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

A recorrente teve ciência do acórdão em 13/03/2009 por meio de aviso de
recebimento (e-fl. 501) e em 13/04/2009 (e-fl. 502) interpôs o Recurso Voluntário (e-fls. 502-
523).

Assim, o recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que o conheço.

Do mérito

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003849/2007-14

Conforme relatado, o recurso voluntário a reproduziu em identidade de termos os
argumentos expendidos na impugnação.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida, com base na disposição regimental supra citada e valho-me das razões de
decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

MÉRITO

16. No mérito, quanto à não observação dos saldos dos anos anteriores, ressalte-se, de
plano, que a autoridade fiscal não computou como passivo fictício (por outra motivação,
é dizer, transferência para conta de financiamento efetuado no Banco do Nordeste do
Brasil) os saldos das seguintes contas pára apuração do passivo fictício:

(a) em relação ao ano de 2003, FORMOLD IND. E COM. LTDA, CPJ IND. E COM.
LTDA,
FEVA
MÁQUINAS
FERDINAND,
PAVAN
ZANETTI
IND.
METALÚRGICA LTDA E ATLAS COPCOBRASIL LTDA, consoante fl. 19;

(b) quanto ao ano de 2004, FORMOLD IND. E COM. LTDA, CPJ IND. E COM.
LTDA, PAVAN ZANETTI IND. METALÚRGICA LTDA EATLAS COPCO BRASIL
LTDA.

Assim, não procedem os exemplos apontados na petição impugnatória (fls. 101 e 103).

No que tange aos demais documentos, o contribuinte não logrou demonstrar que um
saldo de determinada conta de fornecedor de certo balanço (por exemplo, em
31/12/2002) referia-se à mesma obrigação já paga e encontrada no saldo do balanço
subseqüente (por exemplo, em 31/12/2003), tendo em vista as mutações contábeis
ocorridas. Noutras palavras, o saldo ano anterior não prova, por si só, a duplicidade na
tributação de passivo fictício.

17. No que concerne à requerida proporção entre receitas isentas ou suspenas de IPI e
receitas totais, ou seja, 40,06% em 2003 e 36,20% em 2004 (fl. 99), tem-se pelo não
acolhimento dessa alegação. Isso porque tais percentuais foram demonstrados apenas
para as receitas regularmente escrituradas e o objeto do litígio refere-se às receitas
omitidas, vale frisar, não escrituradas.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003849/2007-14

Em acréscimo, destaco os argumentos assentados no acórdão no 1401-000.845 de
julgamento do recurso voluntário relativo ao auto de infração originário (processo
10384.003844/200783), onde se analisaram idênticas razões recursais de forma minuciosa:

A recorrente, repetindo o que fizera na fase impugnatória, não questionou diretamente a
constatação do passivo fictício, limitando-se a pleitear a exclusão do passivo fictício
apurado ao final de cada ano calendário (2003 e 2004) os valores da conta fornecedores
existentes ao final dos anos calendário anteriores (2002 e 2003, respectivamente).
Segundo a recorrente, tal providência seria essencial para evitar a duplicidade de
tributação.

Não merece prosperar a tese da recorrente. Ab initio, convém transcrever o seguinte
trecho da peça recursal, fls. 649 (grifado):

(...)

Tais alegações foram minuciosamente analisadas e devidamente refutadas pelo
colegiado julgador a quo, como se verifica pela leitura do seguinte trecho do acórdão
recorrido, fls. 619-620:

12. Passa-se, então, a examinar o momento da caracterização e a duplicidade na
tributação do passivo fictício. O quadro de 329/330, elaborado pelo impugnante, serve
de referência para essa análise.

13. Em relação ao período de apuração 2003, a situação apregoada pelo impugnante
poderia se encontrar nas contas dos fornecedores Pavan e Atlas, que registram o mesmo
valor nos correspondentes saldos inicial e final. No entanto, o saldo existente ao final do
ano de 2003 já foi excluído da base tributada pela autoridade fiscal, conforme verifica
do seguinte trecho do Relatório de Auditoria Fiscal:

Segundo Declaração de Informação da Pessoa Jurídica (DIPJ) 2003/2004 e seu registro
nos respectivos Livros Contábeis, a conta do Passivo Circulante Fornecedores informou
um Saldo em 31.12.2003 de R$ 3.608.713,85. O contribuinte, na comprovação com
documentos exigidos, referentes à composição daquele saldo, demonstrou o seguinte:

DUPLICATAS (que discriminou e anexou) R$ 290.875,05; DUPLICATAS OP.
COMPRO (duplicatas negociadas junto a instituições creditícias constantes das folhas
dos livros Contábeis de cópias a nós fornecidas) R$ 277.973,52; FORNECEDORES
COMPRA MÁQUINAS R$ 1.301.964,37.

Aqui uma observação. O contribuinte, posteriormente, alegou que, parte dos valores das
contas de Fornecedores, na verdade, referiam-se a Empréstimos e/ou Financiamentos
Bancários para Aquisição de Máquinas e Equipamentos e que, portanto, deveriam ser
delas excluídos e incluídos nos saldos de Financiamento do Banco do Nordeste do
Brasil, a quem ficaram alienados fiduciariamente. Juntou Notas Fiscais de algumas das
aquisições e, pelo registro das que consideramos efetivas compras nos Livros Contábeis,
pudemos perceber que, de fato, a principio, foram elas lançadas no Ativo Imobilizado
em contrapartida com o respectivo Fornecedor, operação que foi corrigida em 2005
(segundo Livros Contábeis) com a transferência dos saldos referentes aos valores
financiados para a conta de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Os Fornecedores que estiveram envolvidos nesse equívoco, conforme documentos
apresentados pelo auditado, foram os de números: 25 de seu Plano de Contas
(FORMOLD IND. E COM. LTDA) que, em decorrência da apresentação das Notas
Fiscais 7190 de R$ 27.669,84, 7384 R$ 25.239,15 e 7385 de R$ 38.702,27, ao final do
exercício teve transferido para empréstimos o saldo remanescente em 2003 R$
73.086,99; pelo mesmo motivo, o fornecedor de n° 50 (CPJ IND. E COM. LTDA), que,
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003849/2007-14

relativamente ao ano calendário 2003, apresentou a Nota Fiscal 00805 de R$
103.950,00, teve transferido para a conta de financiamento, em 2005, para acerto, R$
83.160,00; o Fornecedor de n° 48 (FEVA MÁQUINAS FERDINAND), que
disponibilizou a Nota Fiscal 13543 no valor de R$ 504.622,00, teve todo o saldo de
31.12.2003, R$ 397.697,60 carreado para a mesma conta de financiamento.

Também ficaram reduzidos e/ou liquidados (zerados), em virtude da apresentação de
Notas Fiscais que ensejaram a transferência para a mesma conta de financiamento, os
Fornecedores de n° 24 (PAVAN ZANETTI IND. METALÚRGICA LTDA), que
apresentou Nota Fiscal n° 21.151, de 28.02.2002, no valor de R$ 194.355,00, registrada
na conta de Fornecedores e que teve o saldo de 2003, cujo valor era de R$ 118.212,00
para lá transferido; bem como o Fornecedor de n° 14 (ATLAS COPCO BRASIL
LTDA), que nos forneceu as Notas Fiscais 308.588 e 308.594, ambas emitidas em
02.09.2002, no montante de R$ 174.285,59, igualmente transferido. O total dessas
transferências referentes a 31.12.2003, do Saldo de Fornecedores, ficou em R$
847.113,59. Há, pois, que ainda comprovar a empresa INBRA PACK, com
documentação hábil e idônea, diferença na Conta de Fornecedores escriturada e
informada à Receita Federal, no valor de R$ 2.192.751,69 (Resultado algébrico da
seguinte operação: Exclusões da Conta Fornecedores R$ 847.113,59 + Duplicatas
comprovadas R$ 290.875,05 + Duplicatas COMPRO R$ 277.973,52 Total
Fornecedores DIPJ/DIÁRIO/RAZ5.0 R$ 3.608.713,85) (grifo nosso)

14. Com respeito ao período de apuração 2004, a autoridade fiscal também excluiu da
base tributável os saldos iniciais registrados nas contas dos seguintes fornecedores:
Atlas, Pavan, Formold e CPJ IND, como se verifica a partir do seguinte trecho do
Relatório de Auditoria Fiscal:

No que tange à Conta de Fornecedores com saldo em 31.12.2004 no valor de R$
2.723.453,79, o montante a ser, possivelmente, transferido para a conta de
financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. seria de R$ 535.349,50, assim
distribuído: Fornecedor FORMOLD IND. E COM. LTDA. (n° 25) o saldo de 2003 (R$
73.086,99) e mais o referente A Nota Fiscal n° 8665 (de R$ 108.256,16), R$ 86.604,92;
Fornecedor CPJ IND. E COM. LTDA. (n° 50), o saldo de 2003, R$ 83.160,00;
Fornecedor PAVAN ZANETTI IND. METALÚRGICA LTDA. (n° 24), saldo R$
118.212,00 e Fornecedor ATLAS COPCO BRASIL LTDA., o saldo em 31.12.2003, R$
174.285,59. Totalizam as possíveis transferências relativas ao ano calendário 2004 R$
535.349,50. Para auxiliar o auditado na visualização e controle das transferências acima
apontadas, estaremos anexando cópias dos Livros Razão, no tocante às folhas referentes
aos Fornecedores elencados. (grifo nosso).

Importante destacar que o Relator do acórdão foi muito diligente, estendendo a análise a
outros fornecedores que sequer foram expressamente mencionados pela recorrente,
verbis (fls. 620):

15. A mesma característica se faz presente nas contas Ariana, CBA, Placan e Eteno, ou
seja, elas apresentam saldo inicial igual ou aproximado ao saldo final em relação ao
período de apuração 2004, conforme demonstrativo de fls 329/330. Entretanto,
compulsando cópia do livro Razão anexada pelo contribuinte com a impugnação
(fls 412, 414 e 424), tais contas têm saldo inicial zero, de modo que resta afastada a
possibilidade de tributação como passivo fictício, em 2004, o valor igualmente
reconhecido em 2003.

16. Por apresentarem saldo inicial em 2004, mas não em valor igual ou aproximado ao
valor do saldo final, outras contas de fornecedores poderiam suscitar a possibilidade de
bis in idem na tributação, a saber: Politeno, Freire e Cromex. Todavia, o impugnante
não define o montante do saldo inicial que comporia o saldo final. Por exemplo: em
2004, a conta fornecedor Politeno apresentou saldo inicial de R$ 1.246.436,02, foi
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003849/2007-14

debitada de R$ 3.810.300,56 e creditada de R$ 3.787.903,36, implicando um saldo final
de R$ 1.224.038,82. Ora, nessa configuração não é possível, com base nos argumentos e
documentos apresentados pelo impugnante, saber o quanto do saldo inicial ainda
permaneceria no saldo final, uma vez que o montante debitado (pagamentos) na conta é
superior ao próprio saldo inicial.

(...)

Em face disso, entendo que o recurso não merece acolhida.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital